Tribunal: STF
Processo: HC 216230
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eclesiastes Alves Carvalho e Mastroianni Leonel Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no REsp nº 1.964.584/PB, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que os pacientes foram denunciados, em concurso com outros dois corréus, como incursos no art. 155, § 4º-A, c/c o art. 14, inciso II, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, sendo, no entanto, absolvidos. 



    O Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual se deu parcial provimento, para condená-los pelo furto qualificado tentado, à pena de 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto



    A impetrante sustenta, em suma, nulidade da condenação, aduzindo: i) ilicitude de prova genética, colhida de outro processo, por inserção ilegal nos autos (material genético de Eclesiastes) e de todas as provas dela derivadas; ii) ilicitude da prova identificada no celular apreendido (atribuído a Mastroianni) por violação da cadeia de custódia (manuseio por agentes policiais); iii) a necessidade de absolvição dos pacientes, ante a ausência de provas da autoria delitiva (art. 386, V, CPP).



    Requer o deferimento de liminar para suspender a execução da pena imposta aos pacientes, determinando-se a expedição de alvarás de soltura. No mérito, seja reconhecida a ilicitude das provas utilizadas para a condenação, promovendo-se a absolvição dos paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMAS EFETIVAMENTE ENFRENTADOS PELA CORTE LOCAL. 2. TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. Para que haja violação do art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados – ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão –, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício. De uma leitura atenta do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local efetivamente se manifestou sobre as alegações defensivas. 



2. Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do CPP. - Prevalece no STJ, o entendimento no sentido de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017). 



3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Doc. 2)



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo STJ não se vislumbra tais circunstâncias a justificar o implemento da liminar, pelo menos neste juízo de cognição sumária, necessária, portanto, a colheita de informações para o deslinde da controvérsia.



    Com essas breves considerações, sem prejuízo do exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro e liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba a respeito do que se alega na inicial, bem como em relação à situação prisional dos pacientes.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente